Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711122-57.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA LIDUINA ALVES PIRES, FELIPE MEDEIROS FERNANDES ROCHA EMBARGADO: FELIPE MEDEIROS FERNANDES ROCHA, MARIA LIDUINA ALVES PIRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por Maria Liduína Alves Pires (Id. 73724720) e Felipe Medeiros Fernandes Rocha (Id. 73787197), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora